Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701652-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., SANDRA MIRIAM DE AZEVEDO MELLO ECK D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte agravada (PIJ Negócio de Internet LTDA ME) em face da decisão deste relator que não conheceu do agravo de instrumento. Aduz a embargante que a decisão foi omissa quanto ao requerimento de fixação de honorários advocatícios em 20% do valor da causa. Em contrarrazões, a embargada aduz que é incabível a fixação de honorários em sede de agravo de instrumento. Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura o vício alegado. Consoante jurisprudência desta Turma Recursal, a condenação em honorários somente é devida em sede de agravo de instrumento nos casos onde a decisão agravada tenha fixado os honorários, o que ausente no caso concreto. Precedentes desta E. Turma Recursal: (i) Acórdão 1332717, 07013082920208079000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021, (ii) Acórdão 1391594, 07250351720218070000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 03/12/2021, dje 25/12/2021) e (iii) Acórdão 1417602, 07358247520218070000, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022). Sendo assim, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito